Tribunal: TJPA
Processo: 0002113-89.2012.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002113-89.2012.8.14.0017

RECORRENTE: WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por
WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2.º, inciso II, do CP).

II. Questão em discussão

O cerne do recurso defensivo (RESE) interposto pelo recorrente WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA foi o pedido de
impronúncia
. A defesa sustentou veementemente que o acusado agiu em
legítima defesa própria e de seus familiares
.

III. Razões de decidir

Natureza da Pronúncia:
A Sentença de Pronúncia não constitui juízo de certeza, mas sim mero juízo de admissibilidade da acusação. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, nesta fase, apenas a prova da
materialidade delitiva
e a existência de
indícios suficientes de autoria
.

Comprovação dos Requisitos:
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão. Os indícios de autoria foram apontados pelos depoimentos das testemunhas de acusação, sendo que um depoimento narra que o denunciado buscou o facão e o arremessou após uma briga inicial.

Tese da Legítima Defesa:
A absolvição sumária, que decorreria do acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é cabível quando a causa descriminante estiver
evidenciada de plano
ou
demonstrada de forma inconteste
.

Dúvida Razoável (In Dubio Pro Societate):
Havendo no conjunto probatório versões conflitantes ou dúvidas razoáveis sobre a efetiva e inequívoca ocorrência da excludente de ilicitude (ou sobre o uso moderado dos meios necessários), o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri.

Soberania do Júri:
Nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo seu Juiz Natural. Acolher a tese defensiva sem prova incontroversa afrontaria a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para apreciar a legítima defesa em profundidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito, mas
NEGOU PROVIMENTO
. Manteve-se incólume a decisão que pronunciou
WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA
, para que seja submetido a
julgamento perante o Tribunal do Júri
da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2.º, inciso II, do CP; Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 589 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 25 do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024
(Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22): Citado para sustentar que a tese de legítima defesa não demonstrada de forma inconteste é incumbência do Conselho de Sentença.

STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2
(Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022): Citado para reforçar que, para a legítima defesa se caracterizar, exige-se a proporcionalidade e o
uso de meios moderados e necessários
para repelir a agressão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0002113-89.2012.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO, OAB/PA 8.225-A

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2.º, inciso II, do CP
(Homicídio Qualificado, motivo fútil)
.

O Ministério Público imputou a WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II do Código Penal
. A denúncia narra que, em
22 de julho de 2012
, por volta das 18h, na Rua 52, Vila Real I, o recorrente, agindo por
motivo fútil
, teria ceifado a vida da vítima
RAFAEL ALVEZ LUZ
, de apenas 15 anos de idade.

Conforme a acusação, a vítima, ao retornar da praia, foi surpreendida por familiares do denunciado, que iniciaram xingamentos e ameaças. Momentos depois, o denunciado teria se munido de um facão em sua residência e o
lançado em direção à vítima
, atingindo a região das costelas, o que causou sua morte instantânea. As investigações posteriores apontaram que o delito foi motivado por uma
antiga rixa de família
, o que corroboraria a futilidade do ato.

A denúncia foi recebida na data de
04 de outubro de 2012.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 16 de janeiro de 2014.
Foram ouvidas a testemunha de acusação DÉBORA CARDOSO NUNES e JULIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA. O MP desistiu da oitiva das testemunhas JASMON SANTOS DE MELO e SOLIMAR ROBERTA SILVA.

Na audiência de 03 de junho de 2014 foram ouvidas as testemunhas EDNA MARIA DO NASCIMENTO COSTA, PAULO FERREIRA DOS SANTOS e JACKSON SOARES REIS. O acusado foi interrogado.

O MP apresentou alegações finais em forma de memoriais requerendo a procedência da denúncia com a pronúncia do réu. A defesa apresentou alegações finais em forma de memoriais requerendo a improcedência de denúncia com a absolvição do acusado. caso assim não decidisse, a desclassificação para homicídio culposo.

A
Sentença de Pronúncia
foi proferida em
04 de setembro de 2023
, determinando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente, por sua defesa, interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
contra a decisão de pronúncia. O cerne do recurso defensivo foi o pedido de
impronúncia
, alegando que WANDERSON agiu em
legítima defesa
própria e de seus familiares.

Em
01 de outubro de 2024
, o Ministério Público apresentou as
Contrarrazões
requerendo o conhecimento e o não provimento do recurso.

Em seguida, o Juízo de piso recebeu o RESE e, exercendo o juízo de retratação (art. 589 do CPP),
manteve integralmente a decisão de pronúncia
por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em
15 de fevereiro de 2025
, o Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
emitiu parecer. A Procuradoria manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas no mérito, requereu que lhe fosse
NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de pronúncia incólume.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

No que tange ao mérito, no entanto, a tese de impronúncia do recorrente, baseada na alegação de legítima defesa,
não merece prosperar
.

Conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência, a Sentença de Pronúncia não constitui juízo de certeza, mas sim um mero
juízo de admissibilidade da acusação
. De acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se, nesta fase, apenas a
prova da materialidade delitiva
e a existência de
indícios suficientes de autoria
.

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do
Auto de Exame Cadavérico
e do
Auto de Apresentação e Apreensão.

Quanto aos indícios de autoria imputada a WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA, estes são apontados através dos depoimentos das testemunhas de acusação, tais como Debora Cardoso Nunes, Edna Maria do Nascimento e Júlio Cesar da Silva Pereira. O depoimento da testemunha Debora Cardoso Nunes, por exemplo, narra que, após uma briga inicial separada pelo marido, o denunciado
foi em casa e voltou com o facão e jogou
. Tais elementos testemunhais são suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

A defesa sustenta veementemente a ocorrência da legítima defesa (própria e de terceiros). Contudo, a
absolvição sumária
(que poderia decorrer do acolhimento dessa excludente) somente é cabível quando a causa descriminante estiver
evidenciada de plano
.
Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que a repulsa seja moderada, ou seja, que não exceda o estritamente necessário para fazer cessar a agressão. A doutrina também sustenta que o excesso, salvo em casos de "excesso exculpante" (decorrente de medo ou surpresa), descaracteriza a legítima defesa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Havendo, no conjunto probatório, versões conflitantes ou dúvidas razoáveis sobre a efetiva e inequívoca ocorrência da excludente de ilicitude, ou sobre o uso moderado dos meios necessários, a decisão deve ser remetida ao
Tribunal do Júri
.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo seu
Juiz Natural
. Apenas o Conselho de Sentença detém a competência constitucional para apreciar, com profundidade, a tese defensiva da legítima defesa.

Acolher a tese de legítima defesa nesta fase, sem que haja prova testemunhal que demonstre a excludente de forma incontroversa,
afrontaria a soberania dos veredictos
e a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, a decisão de pronúncia está em conformidade com a lei, pois o magistrado demonstrou suficientemente a materialidade e os indícios de autoria, sendo de rigor a manutenção do julgado.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo-se incólume a decisão que pronunciou
WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA
, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 04/11/2025